Tribunal: TJMT
Processo: 1012823-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AI no 1012823-11.2020.8.11.0000
VISTOS...
O agravante pleiteia os benefícios da justiça gratuita, entretanto, apenas afirma que não dispõe de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem instruir os autos com documentos para comprovar a alegada hipossuficiência.
Dessa forma, determino a intimação do agravante para que comprove, no prazo de 05 (cinco) dias, o preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão da justiça gratuita, sob pena de indeferimento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator